Tribunal: TJES
Processo: 5005459-59.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005459-59.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GENILDO GUILHERME DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1.
No presente caso, a prisão do paciente é

cabível, já que está sendo investigado, a título de dolo, pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

2.

Observada
que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e garantia da aplicação da Lei Penal,
diante dos elementos concretos extraídos do caderno processual.

3.
É

“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005459-59.2024.8.08.0000

PACIENTE: GENILDO GUILHERME DE ALMEIDA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA – PLANTÃO – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

8173387
) impetrado em favor de
GENILDO GUILHERME DE ALMEIDA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
Audiência de Custódia de Viana
/ES.

Narra o impetrante que a PRF deu ordem de parada para a motocicleta Yamaha YBR, placa SFU4E98, conduzida por Raynner Ribeiro, que empreendeu fuga dos policiais na região do bairro Belvedere em Serra Sede.

Que os policiais narraram que receberam uma denúncia anônima indicando que Raynner estaria no Rancho Bela Vista.
Que ao realizarem buscas no local, os policiais encontraram uma mochila com 04 (quatro) tabletes de maconha, com peso total de 4 kg (quatro quilos).

Narra ainda que Raynner informou que teria buscado o material entorpecente com Genildo (paciente) para levá-lo até a cidade de Colatina.

Alega que a prisão do paciente está amparada única e exclusivamente na versão apresentada por Raynner e que não há indicativo de prova de que Genildo teria de fato entregue a mochila.

Que não existe sequer indícios mínimos de autoria do crime de tráfico de drogas por parte do paciente.

Pelo exposto, requer a concessão da liminar da ordem, impondo ao paciente outras medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi concedido em ID nº 8017933.

As judiciosas informações foram lançadas pela dita autoridade coatora (ID nº
827
6912, 8276913. 8276914, 8276914, 8276916, 8276917, 8276918
)

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
8
293443
) opinando pela
denegação da ordem.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que os Policiais Rodoviários presenciaram o ocorrido e indicam que estavam agindo juntos de maneira livre e consciente, sendo que Raynner Ribeiro Faioli estaria transportando as drogas, tendo se evadido, sendo localizado posteriormente.

Ainda conforme apurado pelos Policiais Rodoviários, Genildo Guilherme de Almeida (paciente) teria ajudado Raynner a esconder as drogas, inclusive fornecendo uma camisa para ludibriar os policiais e dificultar a identificação.

O próprio conduzido Raynner confessou informalmente a participação e disse que agia junto com Genildo.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é
cabível
, já que está sendo investigado, a título de dolo, pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque por meio de imagens de videomonitoramento fornecidas pela administração do Rancho Bela Vista, é possível verificar cenas em que Genildo Guilherme auxiliar Raynner na troca da camisa de cor verde (com logomarca da Petrobras) para uma camisa de cor preta.

Em seu depoimento, Raynner afirma que estava esperando que Genildo (paciente) lhe entregasse a droga, momento em que a PRF chegou e encontrou a droga no Rancho.

Deve-se prestigiar também o princípio da confiança no Juiz de 1º Grau, uma vez que ele, por estar mais próximo das partes, das provas e dos demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e da manutenção do encarceramento cautelar do réu.

Nesse sentido, trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1) DISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE FLAGRANTE SUPERADO
(...) Como é cediço, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar (...).
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 10016002604, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2016, Data da Publicação no Diário: 11/04/2016)

Com relação ao
periculum liber
t
atis
, observo que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e garantia da aplicação da Lei Penal,
diante dos elementos concretos extraídos do caderno processual.

O artigo 29 do Código Penal estabelece o princípio da coautoria e da participação nos crimes. Define que, quando duas ou mais pessoas concorrem para a prática de um crime, cada uma é responsável na medida de sua participação. Ou seja, todos os envolvidos, mesmo que em diferentes graus de contribuição, respondem pelo delito cometido. Portanto, ambos os envolvidos serão responsabilizados pelo crime de tráfico de drogas, cada um na medida de sua participação.

No mais, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

08

_________________________________________________________________________________________________________________________________